Tribunal: TCU
Processo: 010.245/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinto), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Francisco Rubensmário Chaves Siqueira, ex-prefeito de Ipubi/PE, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, art. 1o da Lei 9.873/99 e art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. notificar o responsável e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome acerca desta deliberação.